Tribunal: STF
Processo: RE 1497197
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Turvinho Participações Ltda. e outro (a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Ação civil pública em tema relacionado com os limites previstos pela Lei 5.709/71 para a propriedade, por estrangeiros, de terras rurais no Brasil. Decisão que deferiu parcial tutela de urgência. Agravo de instrumento das rés. Matéria que não se insere na competência das Câmaras de Direito Empresarial e, nem mesmo, na competência desta Corte. A Lei 5.709/1971, que “[r]egula a aquisição de imóvel rural por estrangeiro residente no país ou pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil”, destina-se à defesa do território brasileiro e à tutela da soberania nacional, conceitos maiores insertos na competência da União Federal (art. 21, I e II, da Constituição), ente ao qual incumbe zelar por nossos limites e nossa presença perante a comunidade das nações. Daí caber a demanda à Justiça Federal, na forma do art. 109, II e III, da Constituição, à qual compete processar e julgar causas que se possam relacionar com Estados estrangeiros ou organismos internacionais, vale dizer, que digam com a soberania nacional. Tanto assim que o Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), autarquia federal, editou a Instrução Normativa 88/2017, com expresso fundamento, declinado já em seu art. 1º, I e II, na Constituição (arts. 12, § 1º; 170, I, II e III; e 190), e na lei de que aqui se trata (nº 5.709/71). Essa instrução, como está em seu proêmio, “[d]ispõe sobre a aquisição e o arrendamento de imóvel rural por pessoa natural estrangeira residente no País, pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil e pessoa jurídica brasileira equiparada à estrangeira ...”. A celeuma que se põe acerca da composição do capital das empresas demandadas não atrai a competência do Tribunal, por suas Câmaras de Direito Empresarial: a discussão presta-se, deve ser enfrentada, unicamente para aferição de legitimidade de parte; não para julgamento dos pedidos formulados na petição inicial. Agravo de instrumento de que se não conhece, com determinação de remessa ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 21, I e II, e 109, I, II e III, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que a União não manifestou interesse na disputa travada nos autos e que o fato de o INCRA ter requerido seu ingresso no feito na condição de amicus curiae e ter editado instrução normativa relacionada à matéria não torna a Justiça Federal competente para processar e julgar a demanda.



    Aduz-se, ainda, que a contenda está limitada “a pessoas jurídicas de direito privado e não é fundada em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional, motivo pelo qual é inadequada a declaração de competência da Justiça Federal”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Este Supremo Tribunal já assentou que “somente à Justiça Federal compete dizer se, em determinada causa, há, ou não, interesse da União Federal” (AI 514.634, da relatoria do Ministro Celso de Mello). Nesse mesmo sentido: ARE 810.953, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 789.492-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie; e ARE n. 1.409.501-AgR, Rel. Min. Rosa Weber. Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DA FORMA DE ARRENDAMENTO DOS BENS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1498946 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 21-08-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. INTERVENÇÃO DA UNIÃO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO E DE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1485655 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20-08-2024)



    Ademais, a leitura do art. 190 da Constituição Federal e da Lei 5.709/71 indica fortemente o interesse federal, como assentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - a ser melhor delineado na instância competente da Justiça Federal.



    Destaco que a mesma solução foi aplicada ao RE 1.506.644, da minha relatoria, DJe 25.9.24, no qual debatida a matéria versada nos presentes autos, relativa aos limites previstos pela Lei 5.709/71 para a propriedade, por estrangeiros, de terras rurais no Brasil.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente